Tribunal: TJES
Processo: 5012691-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012691-21.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012691-21.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
contra o v. acórdão de id. 3903114, em que esta c. Primeira Câmara Cível negou provimento à
Apelação Cível
interposta pela parte embargante contra a r. sentença de id. 3582398, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que denegou a segurança pleiteada nos autos de
Mandado de Segurança
impetrado contra suposto ato coator a ser praticado pelo Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas
razões
de id. 3969037, alega a embargante que o v. acórdão é omisso quanto ao marco de instituição do ICMS-DIFAL, entendendo que “
somente no dia 05 de janeiro de 2022 foi validamente instituído o DIFAL
nas operações em questão
”, razão pela qual a referida exação deferia observar o princípio da anterioridade. Ainda, listou precedentes do e. Supremo Tribunal Federal e uma série de dispositivos constitucionais e legais, pretendendo o seu prequestionamento.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Conforme o magistério doutrinário: “
A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).
[...]
A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
[...]
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
[...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão
” (NEVES, D. A. A. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Analisando detidamente o v. acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência de omissão, posto que o provimento jurisdicional apreciou suficientemente a questão posta a julgamento, sendo claro e coerente ao estabelecer suas premissas e conclusões.

É o que se extrai da própria ementa do julgado, em que esta c. Primeira Câmara Cível se pronunciou de modo suficiente acerca da instituição do ICMS-DIFAL, concluindo pela legitimidade da cobrança no ano de 2022. Notemos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022 – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Reputa-se válida a Lei Estadual n.º 10.446/2015, que introduziu a imposição do ICMSDIFAL na Lei n.º 7.000/2001 (RICMS), pois editada posteriormente à promulgação da EC n.º 87/2015, produzindo efeitos apenas a partir da edição da competente Lei Complementar Estadual n.º 190/2022, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 1.287.019 (Tema 1.093 da repercussão geral);

2. A produção de tais efeitos não deve se sujeitar ao princípio da anterioridade, uma vez que não houve a instituição ou majoração de tributo, e sim a mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, devendo ser considerada regular no corrente ano;

3.
O eminente Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, no incidente de suspensão de liminar n.º 0001127-08.2022.8.08.0000, suspendeu os efeitos de todas as decisões que aplicaram o princípio da anterioridade;

4.
Não se ignora a existência das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066, 7.070 e 7.078, que versam sobre a matéria aqui tratada. Todavia, o e. Supremo Tribunal Federal ainda não concluiu o julgamento de tais ações, inexistindo, até então, a formação de maioria em qualquer dos sentidos;

5.
Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Cível n. 5012691-21.2022.8.08.0024, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/12/2022)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
(STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Assim, tenho que a embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais. Essa conduta vai de encontro à remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. É patente que o argumento trazido pela parte embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa.
O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.
5. Como já decidido pela Primeira Seção, "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016). 6. Dessa forma, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.798.576/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 11/04/2022)

Acerca do pretendido prequestionamento de determinados dispositivos legais, vale ressaltar que “
os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide
” (TJES, ED AC 048200098167, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 11/10/2022, p. 21/10/2022).

Também nessa linha:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSÁRIA. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. FUNDAMENTOS CONGRUENTES E CLAROS. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1) Em nenhum trecho do acórdão constam afirmações no sentido de que a drogaria embargante não teria, em seu contrato social, autorização para comercializar produtos de conveniência, ou licenciamento para tanto. Tampouco este foi o fundamento para provimento do apelo do embargado, que reformou a sentença denegando a segurança. 2) Embora a comercialização de produtos de conveniência seja possível por drogarias, a empresa está sujeita aos requisitos previstos na RDC 044 e IN 09 de 2009 da ANVISA, assim como aqueles da Lei Federal 5.991/73, e da Lei Estadual 10.311/14, não sendo possível tolher a atividade de fiscalização daqueles que são competentes para tanto sendo esta a pretensão do mandamus preventivo, mesmo porque, não houve constatação de nenhuma ilegalidade nas referidas normas impugnadas.
3) A interposição de embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, o qual não foi verificado no caso em análise. Outrossim, faz-se prescindível o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais e matérias aventadas.
Precedente. 4) Não observada nítida e inquestionável finalidade procrastinatória a permitir aplicar ao recorrente a sanção prevista no § 2º do art. 1.026, CPC. Mas, adverte-se que, nova rediscussão da matéria, mediante sequencial embargos de declaração poderá ensejar a aplicação das penalidades cabíveis. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 024100119106, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil
1
, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Código.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada implicará o reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil
2
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2

Art. 1.026.
[...]
§ 2º
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
OMISSÃO
INEXISTENTE
–
PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material;

2.
Não há omissão no v. acórdão embargado, posto que o provimento jurisdicional apreciou suficientemente a questão posta a julgamento, sendo claro e coerente ao estabelecer suas premissas e conclusões;

3.
Somado a isso, “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convenciment
o” (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014);

4.
A parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais. Essa conduta vai de encontro à remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça;

5.
Acerca do pretendido prequestionamento de determinados dispositivos legais, vale ressaltar que “
os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide
” (TJES, ED AC 048200098167, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 11/10/2022, p. 21/10/2022);

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.